Tribunal: STF
Processo: RHC 271772
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.069.612/PE (e-doc. 36).
 
2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 155, § 4º, do Código Penal (furto qualificado). Após tentativas frustradas de realização de audiência de instrução e julgamento, o magistrado de primeira instância destituiu a defesa do paciente, determinando a retirada do nome do advogado do sistema (e-doc. 13). Pedidos de recondução da defesa foram indeferidos (e-docs. 11 e 17). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 15).

3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta pela destituição do defensor constituído. Ressalta a vontade expressa do paciente que compareceu espontaneamente em juízo e declarou a intenção de continuar com o mesmo advogado atuando em sua defesa. Aduz que, ao ignorar essa manifestação, o magistrado violou a Súmula 708 do STF, que exige a observância da vontade do réu na escolha de seu patrono. Pondera que a relação de confiança é estabelecida entre cliente e advogado.

5. Requer, no âmbito liminar, o sobrestamento da ação penal nº 0026951-32.2022.8.17.2420 até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para cassar a decisão que destituiu o advogado, determinando o imediato recadastramento do patrono nos autos, com anulação dos atos subsequentes à decisão de destituição.

É o relatório.

Decido.

6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão do Ministro Vice-Presidente, no que afirmou a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Há mais. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus, e seu correspondente recurso, contra ato que não traga risco concreto à liberdade de locomoção. Desse modo, controvérsias atinentes à escolha, substituição ou permanência de defensor técnico devem ser impugnadas por meio de recurso próprio, e não pela via estreita do habeas corpus.

8. O Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração.” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).

9. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003.

10. Nesse sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida em caso similar ao presente no HC nº 258.378, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30/06/2025, p. 01/07/2025.

11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

12. Com efeito, no caso em análise, não se identifica qualquer excepcionalidade apta a configurar cerceamento de defesa. Ao contrário, verifica-se que foram designadas, ao todo, 9 audiências de instrução e julgamento, das quais 5 não se realizaram ou restaram prejudicadas em razão da ausência do réu ou de seu patrono, circunstância que evidencia a regularidade das oportunidades conferidas ao exercício da defesa técnica, bem como a própria contribuição da parte para o atraso processual.

13. Além disso, a Defensoria Pública foi devidamente nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, tendo-lhe sido igualmente oportunizado constituir novo advogado de sua confiança. Confira-se o que assentado pelo Juízo a quo:

“Após, o Magistrado proferiu Despacho: 1) Fica destituída a Defesa do acusado Charles dos Santos Clemente. Retire-se do sistema o nome do advogado atualmente constante como seu patrono (Miquege Augusto de Santana, OABPE 47270). Tendo em vista que o acusado não constituiu novo advogado, já havendo sido intimado para tanto audiência (ID 213279639), conforme deliberação em, fica de logo nomeada a Defensoria Pública para responder pela sua Defesa. 2) Oficie-se à OAB para comunicar a ausência do advogado, pormenorizando, no documento a ser remetido, as ausências do causídico a audiências ao longo do curso deste processo, elencando as datas em que essas se deram.” (e-doc. 13, p. 1; grifos nossos).

14. Sobre o ponto, ainda ressaltou:

“O histórico de redesignações de audiências neste processo demonstra um padrão de ausências que vem retardando a marcha processual. Conforme já decidido anteriormente (Id. 213570513), a ausência do réu e de seus patronos ao ato processual de 07 de agosto de 2025 não foi devidamente justificada, o que resultou na decretação da revelia do acusado Charles dos Santos Clemente e na determinação de expedição de ofício à OAB/PE (Id. 212213143).
A audiência subsequente, designada para 28 de outubro de 2025, novamente não se realizou pela ausência do mesmo acusado e de seu advogado, conforme termo de audiência (Id. 221138588).
A defesa, mais uma vez, alega os mesmos impedimentos: a jornada de trabalho do réu e dificuldades técnicas do patrono.
Tais argumentos não se sustentam. A incompatibilidade da jornada de trabalho do acusado, se de fato impeditiva, deveria ter sido comunicada e comprovada nestes autos com a devida antecedência, permitindo a reorganização da pauta. A defesa, ciente da data com grande antecedência, optou por se manifestar somente após a não realização do ato, o que esvazia a força de sua justificativa.
Da mesma forma, a alegada ‘falha de comunicação’ para acesso à sala virtual não pode ser imputada ao Judiciário. O link de acesso é disponibilizado nos autos, e constitui dever do advogado diligenciar para garantir seus meios de participação, testando as ferramentas e, em caso de dificuldade, contatando a unidade judiciária por outros meios antes do horário designado para o ato.
A simples alegação de que ‘estava aguardando permissão’ não comprova falha técnica da plataforma, mas sim a falta de uma atuação prévia e diligente por parte do causídico. A reiteração das mesmas justificativas, já apreciadas e rechaçadas por este juízo, para ausências sucessivas, demonstra não um imbróglio, mas um descaso para com a administração da Justiça, que viola o princípio da boa-fé processual e prejudica a razoável duração do processo. A conduta processual da defesa tem se mostrado um obstáculo à efetiva prestação jurisdicional.
O pleito por uma audiência presencial, neste contexto, soa como uma tentativa de transferir ao Judiciário a responsabilidade por questões de organização e diligência que competem à própria parte e a seu patrono.
Ademais, ressalta-se que as audiências neste juízo são realizadas em formato híbrido, o que faculta a participação presencial das partes e advogados. Diante do histórico de dificuldades técnicas relatado pelo próprio patrono em ocasiões anteriores, a prudência recomendava que, como alternativa, se fizesse presente fisicamente no fórum, assegurando assim sua participação e o patrocínio da defesa. A escolha pela inércia, aguardando uma solução remota que já se mostrara problemática, reforça a conclusão de falta do dever de diligência.
Saliento, neste ponto, que, ao todo, foram designadas 9 (nove) datas para a realização de audiências de instrução e julgamento: 15/12/2023, 02/05/2024, 20/06/2024, 19/09/2024, 26/09/2024, 10/10/2024 (esta foi a única audiência parcialmente realizada, com a oitiva da vítima e uma testemunha), 15/05/2025, 07/08/2025 e 28/10/2025.
Das 9 (nove) audiências designadas, 5 (cinco) não ocorreram ou foram prejudicadas contando com a ausência do advogado Miquege Augusto de Santana, patrono do acusado Charles dos Santos Clemente.” (e-doc. 17, p. 1-2, grifos nossos)

15. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, c/c art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator